Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-09.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020670-09.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), Superintendente da Execução Desconcentrada (RECORRIDO), AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO ACOLHIDA ADMINISTRATIVAMENTE E PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Com a notícia do acolhimento administrativo da pretensão da Impetrante/Interessada, bem como da desistência do presente mandado de segurança, o
writ
perdeu seu objeto e, diante disso, nada mais há a ser tutelado pela atividade jurisdicional, na medida em que não mais remanesce o interesse de agir da Impetrante, devendo ser extinto o feito sem o julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1020670-09.2018.8.11.0041

INTERESSADOS
: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ellen Marcele Barbosa Guedes contra ato ilegal atribuído à Agente de Tributos Estaduais, Sra. Margarete Figueiredo Costa, ao Sr. Superintendente da Execução Desconcentrada e Sr. Gerente da Agência de Serviços Especializados ao Contribuinte, concedeu em parte a segurança vindicada para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constante no termo de apreensão e depósito nº 1135714-6.

Sem recurso voluntário (id. 48001022).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 55030496).

A Impetrante/Interessada peticionou no id. 82327457, pugnando pela
desistência do presente feito em razão da perda do objeto do presente processo
, vez que a Certidão de Dívida Ativa nº. 201998338 em discussão nesta lide foi cancelada pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ellen Marcele Barbosa Guedes contra ato ilegal atribuído à Agente de Tributos Estaduais, Sra. Margarete Figueiredo Costa, ao Sr. Superintendente da Execução Desconcentrada e Sr. Gerente da Agência de Serviços Especializados ao Contribuinte, concedeu em parte a segurança vindicada para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constante no termo de apreensão e depósito nº 1135714-6.

Denota-se dos autos que, a Impetrante impetrou o presente mandado de segurança, objetivando a concessão da ordem para determinar a imediata liberação das mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito nº. 1135714-6, bem como a suspensão do crédito tributário objeto do TAD supramencionado.

A liminar foi concedida parcialmente, apenas para determinar a liberação das mercadorias e, ao final, sobreveio sentença concedendo em parte a segurança para ratificar a liminar inicialmente deferida.

Após o envio dos autos para este e. Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária
, a Impetrante/Interessada peticionou nos autos para requerer a
desistência do presente feito em razão da perda do objeto do presente processo
, tendo em vista que o próprio fisco estadual cancelou o instrumento constitutivo do débito tributário, acolhendo, administrativamente, as pretensões da Impetrante, conforme documento anexado no id. 82327458.

Desse modo, com a notícia do acolhimento administrativo da pretensão da Impetrante/Interessada, bem como da desistência do presente mandado de segurança, o
writ
perdeu seu objeto e, diante disso, nada mais há a ser tutelado pela atividade jurisdicional, na medida em que não mais remanesce o interesse de agir da Impetrante, devendo ser extinto o feito sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE.

“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante).
Recurso extraordinário provido.

(RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PEDIDO DE EXONERAÇÃO E DE DESISTÊNCIA
DO MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
SENTENÇA RETIFICADA.

Com a notícia do pedido de exoneração da Impetrante/Interessada, bem como da desistência do presente mandado de segurança, o
writ
perdeu seu objeto e, diante disso, nada mais há a ser tutelado pela atividade jurisdicional, na medida em que não mais remanesce o interesse de agir da Impetrante, devendo ser extinto o feito sem o julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto.

(N.U 0000971-97.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
julgo

extinto o feito, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, c/c artigo 493 do CPC, sem resolução do mérito, revogando a liminar inicialmente concedida.

Por conseguinte,
julgo prejudicada
a remessa necessária.

Sem honorários, em razão da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ, além do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021